Tribunal: TJDFT
Processo: 0704317-59.2018.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704317-59.2018.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO CALIXTO SALIBA APELADO: MANOEL GUSTAVO DE JESUS STOPPA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido para concessão de efeito suspensivo à apelação (ID 27372226) interposta por EDUARDO CALIXTO SALIBA contra a r. sentença (ID 27372224) proferida pelo MM. Juízo da Primeira Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por MANOEL GUSTAVO DE JESUS STOPPA em desfavor do requerente, julgou parcialmente procedentes os pedidos para a desocupação e restituição no prazo máximo de 72h do imóvel onde está situada a empresa Clínica Guará I. O pleito já havia sido formulado na petição 0722058-52.2021.8.07.0000, distribuído a esta Relatoria, oportunidade em que indeferi a tutela nos seguintes termos: Cuida-se de petição para concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposta por EDUARDO CALIXTO SALIBA contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da Primeira Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por MANOEL GUSTAVO DE JESUS STOPPA em desfavor do requerente, julgou parcialmente procedentes os pedidos para a desocupação e restituição no prazo máximo de 72h do imóvel onde está situada a empresa Clínica Guará I. O efeito suspensivo é pretendido pelo apelante em razão da previsão constante no § 1o, inciso V, do art. 1.012 do Código de Processo Civil, o qual determina o início da produção de efeitos imediatamente após a publicação de sentença que concede tutela provisória, sendo necessário requerimento dirigido ao tribunal ou relator para obstar a eficácia da sentença. Confira-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) omissis V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...) omissis § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. Para tanto, alega o peticionante, em síntese, que há probabilidade de provimento do recurso apto a justificar o deferimento do efeito, nos termos do § 4o do aludido artigo, haja vista que há provas inequívocas de que a revogação da procuração concedida ao requerido e retomada da clínica em questão são lícitas. Sustenta que firmou negócio jurídico com o requerido para admitir, inicialmente, o autor como administrador da Clínicas Guará Ltda. e, posteriormente, a transferência da empresa, após cumprimento das obrigações contratuais. Argumenta que em virtude de descaso na administração do negócio, bem como descumprimento das cláusulas promoveu a retomada da gestão e revogação da procuração outorgada ao demandante. É o relato do essencial. Diante da nova sistemática dos efeitos atribuídos ao recurso de apelação, introduzida pelo Novo CPC, estabelece o § 4o do art. 1.012 que a concessão de efeito suspensivo ope judicis à apelação depende da demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, da existência de perigo de demora. No caso, não se verifica a existência dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado. Cediço que para ter o pleito de reintegração de posse atendido é necessário preencher os requisitos previstos no artigo 927 do Código de Processo Civil. Da leitura dos autos, o requerido logrou êxito em comprovar por meio documental tais pressupostos. De fato, a partir do negócio jurídico (ID 20826752 do processo de origem), constata-se que Manoel Gustavo de Jesus, a partir de 1/2/2014, passou a exercer a posse sobre o mencionado empreendimento. Reveja-se o teor dos dispositivos: CLINICAS GUARÁ LTDA, com matriz situada à QI 11AREA ESPECIAL L, cujo instrumento de constituição encontra-se arquivado na Junta Comercial do Distrito Federal sob o no 20100990282, inscrita no CNPJ/MF sob o no 02403041000154 e suas filiais, neste ato representada pelo seu administrador DR EDUARDO CALIXTO SALIBA, BRASILEIRO,CASADO, medico, residente e domiciliado SHIN QI 02 conjunto 13 Casa 01, Lago Norte, Distrito Federal, portador da Cédula de Identidade CNH no 00024108855 e inscrito no CPF/MF sob o no 09845445187, doravante denominado simplesmente SÓCIO OSTENSIVO; e DR MANOEL GUSTAVO DE JESUS STOPPA, Brasileiro, Casado, Medico, residente e domiciliado em Via Epia sul Km 24 Ch 77, Park Way, Distrito Federal, portador da Cédula de Identidade CRM no 12102 e inscrito no CPF/MF sob o no 62285645104, doravante denominado simplesmente SÓCIO OCULTO; resolvem constituir uma Sociedade em Conta de Participação (SCP), que será regida pelos artigos 991 a 996 da Lei no 10.406/2002 (Código Civil) e pelas cláusulas seguintes: Cláusula Primeira: A sede da sociedade será a mesma do SÓCIO OSTENSIVO anteriormente indicado, à QI 11Área especial L salas 201 a 215, Guara DF onde ficarão arquivados todos os documentos relacionados com a sociedade ora constituída. Cláusula Segunda: A sociedade terá por objeto administração das clinicas guara pelo sócio oculto ate a efetiva transferência de 100 % das cotas da sociedade em data a ser determinada a posteriori, utilizando-se para isso a denominação Social do SÓCIO OSTENSIVO - Clinicas guara Ltda. Cláusula Terceira: O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado, iniciando suas atividades a partir de 01/02/2014 quando houve a efetiva posse da empresa. Igualmente, ficou demonstrado o esbulho praticado pela parte ré, consoante se vê dos depoimentos prestados na delegacia em virtude de abertura de boletim de ocorrência (ID 20825759), segundo bem esclareceu o douto sentenciante ao asseverar (ID 96662157): Contudo, mesmo em caso de possível inadimplemento do comprador, não poderia o vendedor, sem a necessária anuência do comprador e sem qualquer ordem judicial específica, retomar, de forma unilateral e abrupta, a posse do estabelecimento vendido e entregue ao requerente, como ocorreu na espécie. Dito de outra forma, eventual inadimplemento contratual do autor não constitui causa suficiente para a retomada unilateral da clínica por parte do vendedor, na forma empreendida pelo réu. A ausência de alteração das cotas do contrato da sociedade empresária igualmente não respalda a atuação empreendida pela parte ré, na medida em que, no plano fático, a empresa já havia sido vendida anos antes, ocasião em que houve a efetiva transmissão da posse e da administração do estabelecimento para o autor. No próprio depoimento prestado no âmbito policial (ID 20825759 - Pág. 3), Maria de Fátima Lordes Saliba consigna que, juntamente com seu esposo, Eduardo Saliba, tentava recuperar a posse e a gestão da empresa em virtude de problemas com o adquirente, motivo pelo qual compareceu ao local e, apesar da ausência do autor, informou a um funcionário que iria reassumir a gestão da empresa. Em seguida, solicitou acesso à administração e documentos da clínica, inclusive daqueles guardados no cofre do estabelecimento, objetivo atingido apenas mediante a colaboração do empregado e uso de um extrator de grampos. Eduardo Calixto Saliba, também em sede policial, após discorrer sobre os termos do negócio entabulado e relatar o inadimplemento das obrigações assumidas pelo requerente, registrou que (ID 20825759 - Pág. 3) após o cumprimento das exigências legais o casal transferiu “a propriedade para MANOEL, o qual já estava na posse e na condução da CLÍNICAS GUARA”. g.n. Sobre o tema, confira-se julgado deste egrégio Tribunal: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DOS RÉUS. VALIDADE. CONDOMÍNIO. LEGITIMIDADE DO CO-PROPRIETÁRIO PARA PROPOR A AÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÕES AMBIENTAIS A SEREM DIRIMIDAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ESBULHO E PERDA DA POSSE COMPROVADOS. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. TESE NÃO ACOLHIDA. ESBULHO PRATICADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser desconstituído ou reformado. Por ter a parte ré impugnado especificadamente os fundamentos da sentença e declinado as razões pelas quais entende que o julgado deve ser reformado, o recurso deve ser conhecido. 2. A finalidade da citação é dar ciência inequívoca à parte ré da existência de uma ação em seu desfavor e lhe dar a oportunidade de se defender. Por terem os réus comparecido espontaneamente aos autos e declinado as razões pelas quais entendem que o seu direito de posse deve ser protegido, dá-se por suprida a ausência de citação pessoal. 3. Nos termos do artigo 1.314 do Código Civil, "Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la". Dessa forma, o cônjuge sobrevivente, meeiro do bem esbulhado, bem como os herdeiros têm legitimidade para, individualmente, requerer a reintegração de posse. 4. O fato de o imóvel estar localizado em área de proteção ambiental do Rio São Bartolomeu, por si só, não é suficiente para atrair a competência do Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, sendo competente para julgar a matéria o Juízo Cível. 5. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de determinada prova quando o que se pretende comprovar está provado nos autos. 6. Nos termos dos artigos 926 e 927 do CPC, a reintegração de posse é viável em caso de esbulho, cabendo à parte autora comprovar a posse, o esbulho praticado pelo réu, a data em que ocorreu e a perda da posse. 7. Comprovado nos autos a posse exercida pelo proprietário, iniciada nos autos por meio da cláusula constituti prevista na escritura pública de compra e venda, o esbulho praticado, a data do esbulho e a perda da posse, deve ser o autor da ação reintegrado na posse do bem. 8. O princípio da função social da propriedade não pode agasalhar a pretensão de manutenção dos ocupantes na posse, se esbulharam a posse, sem adotar qualquer cautela para saber quem seria o verdadeiro possuidor e proprietário da área. 9. Não há direito à indenização/retenção por benfeitorias erigidas, quando não evidenciada a boa-fé dos ocupantes. 10. Apelações dos Réus conhecidas, mas não providas. Preliminares rejeitadas. Unânime. (Acórdão 1094360, 20141210069928APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/5/2018, publicado no DJE: 11/5/2018. Pág.: 447/451) Assim, comprovada a posse mediante o negócio jurídico entabulado com a parte ré, bem como o esbulho praticado pelo requerido, impõe-se o acolhimento do pedido reintegratório, nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil. Saliente-se que a existência de eventual descumprimento de cláusulas contratuais não possibilita a retomada do negócio por via própria. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo à apelação. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador Com essas razões e diante da ausência de outros elementos a me demoverem do raciocínio outrora externado, da mesma maneira, indefiro o pedido de efeito suspensivo formulado. Intimem-se. Após, retornem os autos imediatamente conclusos para julgamento da apelação (ID 27372226). Brasília, 8 de setembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador